Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-50.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE GESTÃO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ENTRE SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SOCIEDADE DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. EXEGESE DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Emergindo incontroverso dos autos, a preexistência de sociedade de fato estabelecida entre as partes, não há lastro a amparar suposta obrigação de não fazer, consistente na abstenção do sócio irregular em adentrar no estabelecimento e praticar atos de gerência, ao menos, até que sobrevenha a dissolução da situação fática irregular.
2. Conquanto eventual inadimplemento do sócio possa dar causa à sua exclusão, é imperativo que a parte interessada tome a medida cabível pela via e seara adequadas, não havendo que se falar em cumprimento de obrigação a qual não se encontra esclarecida e estabelecida, nem pelas partes e nem na via judicial.
3. Não tendo a parte se desincumbido de seu ônus probatório, conforme a regra insculpida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se cogitar da condenação em obrigação de fazer ou não fazer.
4. Apelação conhecida e não provida.